Tribunal: TJSP
Processo: 1001153-96.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. PARIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Diretor da Divisão de Administração de Pessoal da Polícia Civil - DAP e pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, em juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, Código de Processo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. PARIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Diretor da Divisão de Administração de Pessoal da Polícia Civil - DAP e pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, em juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, Código de Processo Civil, manteve decisão anterior que reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, com a integralidade e paridade de vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão quanto aos entendimentos fixados pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.019 e do Tema 1.307.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.

Legislação citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência citada: TJSP, ED 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07.03.2025; TJSP, ED 1004489-39.2024.8.26.0223, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 04.03.2025; TJSP, ED 2369782-50.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, 12a Câmara de Direito Público, j. 11/03/2025.